Tribunal: STF
Processo: AI 92618
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-27
Data de publicação: 1983-06-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. MATÉRIA PROCESSUAL
TRABALHISTA. COISA JULGADA. A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NÃO SE
CINGE APENAS AO CONCEITO, POIS PODE ENVOLVER ANALISE DE FATOS DA
CAUSA, POSTOS NOS TRAMITES PROCESSUAIS DA PRIMEIRA INSTÂNCIA, EM
PROCESSO DE EXECUÇÃO, A DEMANDAR REEXAME IMPROPRIO AO NIVEL
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.